Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. FRAUDE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação unilateral de que a unidade consumidora de responsabilidade do agravado estava utilizando desvio de energia deve ser demonstrada nos autos de origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL prevê uma série de requisitos legais para a apuração da suposta irregularidade discutida nos autos, não sendo possível o atendimento de todos os requisitos na estrita sede do agravo de instrumento.
3. No caso, deve ser mantida a decisão que impediu a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, porquanto seria necessária dilação probatória, o que é incompatível com o rito do agravo por instrumento, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Recurso conhecido e desprovido.